Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Condenação. Trânsito em julgado da sentença. Erro. Correção. Prejuízo para o condenado.
1 - Com o trânsito em julgado da condenação somente é possível corrigir, de ofício, erro material verificado na sentença se não há prejuízo para o condenado.
2 – Decisão que torna sem efeito substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedida em sentença transitada em julgado, causando prejuízo ao apenado não pode ser procedida.
3 - Ordem concedida.